Tribunal: STF
Processo: Rcl 71668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 2.332/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., contra decisão da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 0001146-24.2013.4.01.3503, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF.

    2. O reclamante narra que tramitou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região ação de desapropriação por utilidade pública, cujo acórdão desrespeitou a ratio decidendi da ADI nº 2.332/DF. Frisa que inicialmente foram incluídos na avaliação prévia de bens (pivôs de irrigação) “que não devem ser desapropriados, e deveriam ser excluídos da indenização, por se tratar de atividade ilícita.” Aduz que o Magistrado de 1ª instância entendeu que a instalação e o funcionamento dos pivôs seriam irregulares, uma vez que tinham autorização do órgão competente. Por isso, excluiu os aludidos equipamentos da justa indenização. 

    3. Relata que o TRF1 reformou a sentença, em sede de apelação, garantindo a indenização dos pivôs, a despeito da ausência de licença ambiental. Nesse contexto, conclui haver contrariedade ao que decidido na ADI nº 2.332/DF.   

    4. Requer o recebimento da presente reclamação para  suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, ser julgada “procedente a reclamação para cassar, definitivamente, a decisão (acórdão) reclamado/impugnado que exorbita o quanto julgado ADI 2.332-DF, de acordo com o artigo 992 do Código de Processo Civil, para excluir da indenização o valor da atividade ilícita (não equiparada a perda de renda) de R$ 616.813,25 (seiscentos e dezesseis mil, oitocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), sendo R$ 594.400,00 para os dois pivôs; R$ 16.979,75 correspondentes à Casa de Bomba 01 e R$ 5.433,50 relativos à Casa de Gerador 01, ou seja, excluindo o ilícito da indenização, ou, subsidiariamente, cassado o acórdão, pela violação da legalidade, determinar que outra decisão seja proferida, para incluir, na indenização, apenas o for lícito (excluindo os ilícitos)”.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).


    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No caso em tela, alega-se inobservado, pelo Tribunal reclamado, o que decidido na ADI nº 2.332/DF, cuja ementa ostenta o seguinte teor:

“Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 
4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 
5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 
6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 
7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: 
‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’”
(ADI nº 2.332/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2018, p. 16/04/2019).

    8. Importante atentar para as balizas deste processo. Ao analisar a apelação adesiva da parte expropriada, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região acolheu o seguinte voto:

“Quanto à indenização dos equipamentos de irrigação, pivô central Valley, com capacidade de irrigação de 77,1776 hectares, e pivô central Valley com capacidade de irrigação de 79,17 hectares, embora a VALEC tenha feito a sua oferta para as respectivas benfeitorias, e o perito as tenha avaliado, a sentença afastou essas indenizações, ao fundamento de que a parte expropriada não havia obtido o licenciamento para o seu uso, concluindo que a instalação e o funcionamento dos pivôs eram irregulares, por carecer de autorização do órgão competente. 
Tenho, todavia, que as benfeitorias existentes no imóvel são indenizáveis, à exceção daquelas que não foram atingidas pelo processo de desapropriação, considerando que, em não o sendo, comprometeria a justa indenização prevista constitucionalmente. O fato de a parte expropriada não ter, no momento do desencadear do processo expropriatório, licença ambiental para a irrigação com a utilização dos dois pivôs, não lhe retira a legítima indenização. (...)”

    9. Em sede de agravo em recurso especial, o Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo, nos seguintes termos:

“(...) Nos termos do que dispõem os artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016), compete ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão que obstou o recurso especial na origem. 
Assim, além da manifestação do inconformismo, inerente ao ato de irresignação, impõe-se ao recorrente o ônus de contrapor-se, de forma clara e específica, aos fundamentos da decisão agravada, conforme determina a lei processual civil e o princípio da dialeticidade. 
Com efeito, encontra-se consolidado nesta Corte o entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o processamento do recurso especial. A propósito: EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018. 
No caso dos autos, a decisão de não admissão do recurso especial contém os seguintes fundamentos: (a) não cabimento de recurso especial em face de suposta violação à norma da Constituição Federal; (b) incidência do óbice da Súmula 7 do STJ. 
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, os referidos fundamentos, o que acarreta o não conhecimento do agravo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.276.237/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2018; AgInt no AREsp 718.118/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2018; AgInt no AREsp 1.345.064/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13/12/2018. 
Ante o exposto, não conheço do agravo.”

    10. Em sede de agravo interno, houve por bem o Órgão colegiado não conhecer do recurso, conforme julgado que ostenta a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ. 
3. Agravo interno não conhecido.”
 
    11. Nesse cenário, nota-se que a autoridade reclamada, ao apreciar o caso, entendeu pela impossibilidade jurídica de se analisar a questão relativa à indenização dos equipamentos, visto que a inadmissão do recurso especial baseou-se no seu descabimento em desfavor de suposta violação à norma da Constituição da República e pelo óbice da Súmula nº 7 do STJ, fundamentos que não foram impugnados pelo agravante. Logo, conforme a decisão reclamada, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impôs o não conhecimento do recurso.

    12. Assim, entendo que os fundamentos do ato reclamado, que ostentam natureza essencialmente processual, e o conteúdo do paradigma vinculante supostamente violado não guardam estrita aderência. 

    13. Nada obstante, mesmo que a decisão agravada tivesse analisado o mérito da causa, enfrentando a questão da indenização deferida em relação às benfeitorias alegadamente ilícitas, consigno inexistir contrariedade ao que decidido por esta Suprema Corte no precedente, uma vez que a vexata quaestio da causa matriz não foi abordada na ADI nº 2.332/DF. 

    14. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. RE 579.431-RG. TEMA 96. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 33.068-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/10/2020, p. 27/10/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 615/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A matéria discutida na presente reclamação consiste em alegações de inobservância do direito adquirido e do descumprimento da norma de regência, matéria que ultrapassa os contornos da lide na ADPF 615/DF. 
II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.393-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/2/2022; grifos nossos).

    15. Para além disso, friso que a abordagem acerca da utilização dos pivôs (sem licença ambiental), das casas de bomba e do gerador e a definição sobre a indenização ou não de referidos bens exige revolvimento do quadro fático-probatório, o que é vedado na estreita via da reclamação. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido. 
1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal reanalisar o conteúdo da decisão reclamada e os fatos e as provas do caso concreto. 
2. Ausente teratologia na aplicação do Tema nº 784 da Sistemática da Repercussão Geral. 
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 65.609-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 07/05/2024; grifos nossos).

    16. Por fim, a parte reclamante alega que há “uma manifesta violação, portanto, do art. 12 da Lei 8.629/93, e do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal”. Prossegue concluindo que a “justa indenização não inclui a indenização por ato ilícito”. Assevera, também, que a “prática de ato ilícito, como a ausência de licenciamento de cada pivô a ser utilizado na lavoura, não é prova de perda de renda”. 

    17. Sobre os pontos acima, primeiramente, registro que não cabe reclamação por suposta ofensa a dispositivo da Constituição da República. Ademais, indenização por “ato ilícito”, por lucros cessantes e a indenização dos próprios bens são questões distintas, as quais, como já dito alhures, além de demandarem análise do acervo probatório, não se confundem. Sem adentrar no mérito sobre o acerto ou não da decisão do TRF1, o supracitado julgado frisou que o “fato de a parte expropriada não ter, no momento do desencadear do processo expropriatório, licença ambiental para a irrigação com a utilização dos dois pivôs, não lhe retira a legítima indenização”, evidentemente, referindo-se aos próprios bens e não aos juros compensatórios.    


    18. Por fim, reitero que não se está aqui a avalizar o mérito da decisão reclamada. Contudo, a reclamação constitucional consiste em via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o julgado apontado como paradigma de controle. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do precedente, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

    19. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator